Tribunal: STF
Processo: Rcl 52457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 542.028. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes fixadas no RE 542.028 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 14/6/2007), sobretudo porque, nesse processo subjetivo, esta CORTE fixou o entendimento de que não existe direito adquirido do servidor público a regime jurídico, bem como de que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ressalvando, unicamente, quando não haja diminuição no total da remuneração, o que não ocorreu no caso particular.



    2. Houve, de fato, supressão da gratificação por conta da reforma da decisão judicial que havia determinado seu pagamento, em julgamento de Recurso Extraordinário por esta CORTE.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.